Tribunal: TJMT
Processo: 1018527-05.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018527-05.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR
PACIENTE: SINESIO PEREIRA DE PAIVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Carlos Augusto Moreira da Silva Júnior, em favor de Sinésio Pereira Paiva, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Capital.
O impetrante aduz que o paciente foi condenado ao cumprimento da medida de segurança de internação. Porém, não havia vagas disponíveis nos hospitais penitenciários para seu cumprimento.
Assevera que foi decretada a imediata internação do paciente na Unidade de Saúde II da Penitenciária Central do Estado e, na data de 30/7/2020, ele foi apreendido e recolhido na Delegacia de Polícia Civil de Campo Verde.
Diz que, em 31/7/2020, formulou pedido de cumprimento da medida imposta por tratamento ambulatorial, em face da inexistência de vagas nas unidades públicas ou, alternativamente, seu recolhimento em instituição privada.
Consigna que o Ministério Público Estadual manifestou-se desfavoravelmente, e que os autos estão conclusos há mais de trinta dias para análise, configurando, a seu entender, o malsinado constrangimento ilegal.
Requer, liminarmente, a revogação do mandado de prisão, para que possa cumprir o tratamento ambulatorial, ou a submissão a tratamento pelo sistema privado, às custas do Poder Público, aguardando-se em prisão domiciliar até a deliberação final acerca de sua internação.
Eis a síntese do necessário.
Pelo que se depreende dos autos, o paciente foi absolvido impropriamente, sendo-lhe imposta medida de segurança, na modalidade de internação.
Ocorre que, em decisão proferida em 24/2/2011, ou seja, há mais de nove anos, o então Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Capital, Adilson Polegato de Freitas, determinou a imediata internação do reeducando na Unidade de Saúde II da Penitenciária Central do Estado, com a expedição do mandado de apreensão.
Segundo noticiado pela defesa, o mandado de apreensão foi efetivamente cumprido na data de 30/7/2020, com o encaminhamento do reeducando à Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Campo Verde.
Por esta razão a defesa formulou, em 31/7/2020, pedido de revogação do mandado de apreensão, bem como pela imediata colocação do paciente em regime ambulatorial, ou em sistema privado, com pagamento das despesas pelo Poder Público.
A 4a Promotoria de Justiça Criminal da Capital – Núcleo de Execução Penal, em 14/8/2020, manifestou-se sobre o pedido, opinando pela validade do mandado de apreensão expedido.
O feito aguarda, apenas, a deliberação da autoridade coatora acerca da pretensão defensiva. Todavia, diferentemente do assinalado pelo impetrante, até este momento os autos não foram conclusos para o gabinete do magistrado para decisão.
Não obstante as alegações aduzidas pelo combate defensor, não há como acolher a liminar vindicada, sem que haja prévia manifestação da autoridade coatora, sob pena de se incorrer em inequívoca supressão de instância.
Na verdade, a tutela de urgência pretendida neste writ tem por escopo os mesmíssimos pedidos formulados perante o juízo da execução penal, buscando, com isso, fazer com que este Tribunal examine sua pretensão, sem qualquer deliberação por parte da autoridade coatora, o que não se revela, em tese, admissível.
Nessa ordem de ideias, imprescindível que a autoridade coatora se manifeste nos autos, prestando as informações que reputar necessárias, a fim de que se obtenha melhores elementos para o julgamento do presente remédio heroico.
À vista do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da PGJ.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de setembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.